Tribunal: TJMT
Processo: 1000437-03.2020.8.11.0079
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000437-03.2020.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA BARROS COSTA - CPF: 039.970.283-03 (APELANTE), CRISTIANO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 011.960.091-98 (ADVOGADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO - CPF: 363.508.262-72 (APELANTE), FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.416.768/0001-55 (APELADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSÃO MENSAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DINÂMICA DO SINISTRO CONTROVERTIDA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide em demandas que envolvem controvérsia sobre a dinâmica de acidente de trânsito, sem oportunizar a produção de prova técnica ou testemunhal, configura cerceamento de defesa.

A adequada instrução probatória é indispensável à formação do juízo de responsabilidade civil em ações indenizatórias por sinistro de trânsito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000437-03.2020.8.11.0079

APELANTE:

VILMA BARROS COSTA E OUTRO

APELADO:

FERTIAGRO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VILMA BARROS COSTA
e
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
, na qualidade de representantes legais dos menores
K. S. C. D. S., K. F. C. D. S. e K. S. C. D. S.
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira,
da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Pensão Mensal nº 1000437-03.2020.8.11.0079, ajuizada em desfavor de
FERTIAGRO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), condenando os autores ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

Irresignados, os apelantes sustentam, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas requeridas por ambas as partes: oitiva do representante legal da ré e do condutor do veículo, oitiva dos policiais militares que atenderam a ocorrência (identificados no boletim), bem como prova pericial técnica — ainda que indireta — para reconstituição da dinâmica do acidente a partir do conjunto documental e das fotografias juntadas.

Alegam que a controvérsia é eminentemente fática (definição de culpa na colisão frontal em rodovia), o que tornaria imprescindível a instrução probatória, reputando inadequado o julgamento antecipado.

Invocam precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais no sentido de que, sendo a prova técnica necessária ao deslinde, o seu indeferimento configura cerceamento de defesa e impõe a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória. Requerem, nessa linha, a anulação da sentença para realização de perícia técnica (ao menos indireta) e das oitivas postuladas.

No mérito, por cautela e em observância ao princípio da eventualidade, afirmam que a sentença realizou conclusões técnicas sem amparo pericial ao interpretar fotografias e traços de frenagem, atribuindo à motocicleta a invasão de pista contrária, e que valorizou indevidamente relatório unilateral da seguradora — estranho à cadeia probatória —, além de atribuir peso indevido a boletim de ocorrência que apenas reproduz a versão do motorista do veículo da ré e não esclarece a dinâmica do sinistro.

Sustentam, assim, que, inexistindo prova segura da culpa exclusiva da vítima, deve ser reformado o
decisum
para admitir a instrução e, ao final, reconhecer-se o dever de indenizar por danos materiais, morais (inclusive por ricochete) e pensão mensal aos menores, na medida do que vier a ser apurado (id. 294643886).

Sem apresentação de contrarrazões pela apelada, consoante certificado nos autos (id. 294643888).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues De Barros, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 315110379).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que no Processo nº 1000323-64.2020.8.11.0079, ajuizado pela também vítima do acidente, Elenice da Silva Carmo, esta d. Relatora reconheceu o cerceamento de defesa anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize as partes a especificação e produção das provas necessárias à elucidação da dinâmica do acidente.

No presente caso, cuida-se de apelação interposta por
VILMA BARROS COSTA
e
FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEIÇÃO
, na qualidade de representantes legais dos menores
K. S. C. D. S., K. F. C. D. S. e K. S. C. D. S.
, em decorrência do óbito da mãe dos menores, Sra. Flaintiane Costa da Conceição, que trafegava como passageira na motocicleta conduzida por Elenice da Silva Carmo.

O magistrado “a quo” julgou improcedentes os pedidos e extinguiu o feito com resolução de mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

A controvérsia central diz respeito à dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 02/04/2020, e, especificamente, à verificação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar as partes a produção de provas requeridas.

Pois bem. Na petição inicial, os autores sustentam que a Sra. Flaintiane trafegava como carona na motocicleta Honda/NXR 150 Bros Mix ESD, conduzida por Elenice, pela rodovia MT-322, quando foi surpreendida pelo veículo Fiat/Strada, conduzido por preposto da ré, que, em alta velocidade, teria invadido a pista contrária, ocasionando a colisão frontal.

Afirma que o impacto causou o falecimento imediato da passageira.

Para os autores, a conduta imprudente do preposto da ré foi a causa determinante do acidente e dos danos suportados.

Por sua vez, a ré defendeu que a culpa foi exclusiva da vítima, alegando que a autora não possuía CNH, trafegava em alta velocidade por estrada não pavimentada e invadiu o centro da pista, colidindo com a Strada, que trafegava em sua mão de direção e em baixa velocidade.

Afirmou que seu preposto ainda tentou realizar manobra de desvio para evitar o acidente, mas não conseguiu impedir a colisão.

Dessa forma, sustentou que o acidente decorreu da condução imprudente da motocicleta, não havendo responsabilidade da empresa ré.

Em impugnação à contestação, a autora rebateu a tese de culpa exclusiva, reafirmando que as fotografias acostadas aos autos comprovam que o veículo da ré tomou a pista em que ela trafegava, ocasionando a batida frontal.

Acrescentou que a ausência de habilitação não constitui fundamento para imputar responsabilidade civil pelo sinistro, pois trata-se de mera infração administrativa, que não se confunde com a definição da culpa na dinâmica do acidente. Assim, manteve a versão de que o preposto da empresa ré foi o responsável pela colisão.

Sobre a dinâmica do acidente, consta no Boletim de Ocorrência nº 2020.88330:

“DIANTE DO EXPOSTO, ESTA GUPM DESLOCOU ATÉ O LOCAL DO OCORRIDO. CONSTATANDO A VERACIDADE DOS FATOS, FORAM COLHIDOS TODOS OS DADOS DOS VEÍCULOS (V1 E V2), BEM COMO DE SEUS CONDUTORES. O MOTORISTA E.V.C(26 ANOS) O QUAL CONDUZIA O
V1 (FIAT STRADA HD WK CC, DE COR BRANCA, PLACA: QCX6559, INFORMA QUE ESTAVA SEGUINDO EM FRENTE NA MT 322, PARTINDO DO CENTRO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, EM SENTIDO CIDADE DE QUERENCIA, MOMENTO ESTE EM QUE DEPAROU E COLIDIU-SE COM UMA MOTOCICLETA QUE ESTAVA EM ALTA VELOCIDADE E SENTIDO OPOSTO
; PERGUNTADO AO MOTORISTA DO (V1) SE HOUVE O ATENDIMENTO MEDICO NO LOCAL, RESPONDEU QUE SIM; E QUE DUAS OCUPANTES DO V2 FORAM CONDUZIDAS IMEDIATAMENTE AO PSF DESTA URBE. EM SEGUIDA A GUPM DESLOCOU-SE ATÉ O PSF PARA AVERIGUAÇÃO; CONFIRMADO O ATENDIMENTO EMERGENCIAL Á CONDUTORA (ELENICE DA SILVA CARMO), BEM COMO Á PASSAGEIRA (FLAINTIANE COSTA DA CONCEIÇÃO) DA MOTOCICLETA (HONDA/NXR 150 BROS MIX, DE COR PRETA E PLACA MIF-0894). QUE AS ENVOLVIDAS FORAM ENCAMINHADAS AO HOSPITAL REGIONAL DE ÁGUA BOA - MT, PELO MEDICO PLANTONISTA ARLINDO. O BOLETIM FOI CONFECCIONADO E ENCAMINHADO Á PJC DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA”
(id. 294643381)

As fotografias do local registram colisão frontal, com indícios de tentativa de desvio do motorista da Strada para a esquerda (Id. 294643382). Esse dado material pode, sob a ótica dos autores, reforçar a tese de que o preposto da ré teria invadido a pista contrária, mas, por outro lado, pode ser interpretado como manobra de emergência para evitar o choque, o que revela dúvida razoável quanto à dinâmica do acidente e à distribuição da responsabilidade civil.

Verifica-se que, após a apresentação da impugnação à contestação,
a magistrada determinou a especificação de provas, contudo, apesar das partes terem manifestado (ids. 294643880 e 294643881), julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, entendendo suficientes os elementos documentais
.

Entretanto, diante das versões antagônicas sobre a dinâmica do acidente e da relevância de provas técnicas e testemunhais, mostra-se temerário encerrar a instrução apenas com o boletim e as fotografias, documentos incapazes de solucionar a controvérsia de forma inequívoca.

O art. 370 do CPC atribui ao juiz o poder-dever de determinar as provas necessárias ao deslinde da causa, enquanto o art. 5º, LV, da Constituição Federal assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios a ela inerentes.

Nesse contexto, o julgamento antecipado, sem oportunizar a devida instrução probatória, configurou cerceamento de defesa, vício que impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– SEGURADORA- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE –
AFERIÇÃO DE RESPONSABILIDADE – INVIABILIDADE – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE

- CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PREJUDICADO. O boletim de ocorrência, registrado pelo condutor do veículo segurado, constitui prova unilateral, de modo que, estando desprovido de qualquer elemento de prova capaz de corroborar a narrativa consignada no documento, não se revela suficiente para aferição da responsabilidade pelo evento danoso.
É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide de forma contrária aos interesses de uma das partes, sem lhe oportunizar a produção de prova pertinente para a comprovação dos fatos por ela alegados
.
Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicado o recurso interposto pela litisdenunciada, por perda do objeto.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034965-46.2021.8.11.0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
– REQUERIMENTO DE PROVA ORAL –
JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA
– SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória
. Sentença anulada. Recurso provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000019-95.2019.8.11.0048, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2023)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer o cerceamento de defesa, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se oportunize as partes a especificação e produção das provas necessárias à elucidação da dinâmica do acidente, prosseguindo-se com regular instrução processual.

É como voto.

Data da
sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025